Tribunal: TJDFT
Processo: 0035070-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE MERCADORIA. RESMAS DE PAPEL. NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é devida: a) a pretendida indenização pelos danos morais alegados; e b) a reparação civil dos danos materiais, na modalidade "lucros cessantes", alegados pelo recorrente.
2. É inequívoco que a mora injustificada da ré, ora apelada, no cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, é evento constitutivo, ao menos em tese, da obrigação de indenizar em favor da apelante pelos eventuais danos patrimoniais experimentados sofridos, nos termos do art. 402 do Código Civil.
3. No caso em deslinde, é inadmissível, no entanto, atribuir aos réus a responsabilidade de indenizar com fundamento em meras expectativas de ganho do autor ou em circunstâncias que independem de conduta dos demandados.
5. Verifica-se que o demandante apenas informou, isoladamente, que alocou recursos financeiros, no montante de R$ 3.189,00 (três mil cento e oitenta e nove reais) para a aquisição de resmas de papel. No entanto, não há nos autos qualquer prova a respeito do montante de eventual prejuízo experimentado como lucro cessante. 5.1. O apelante, assim, não se desincumbiu do ônus da prova.
6. O fato constitutivo da pretensão veiculada, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não está demonstrado. Por essa razão é indevida a pretendida indenização dos alegados lucros cessantes. 6.1. O dano moral é presumido (in re ipsa). Assim, não há necessidade de comprovação, pelo autor, da efetiva experimentação do alegado dano, bastando, para tanto, a prova a respeito da respectiva situação que deu causa ao ilícito indenizatório.
7. A compensação do dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida.
8. Convém observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula nesse sentido: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral."
9. O negócio jurídico celebrado entre as partes não foi adimplido e, por essa razão, a sociedade empresária ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. 9.1. Os documentos coligidos aos autos demonstram que a ré encaminhou informações inverídicas a respeito do suposto envio integral da mercadoria. 9.2. Além disso, o atraso na entrega da referida mercadoria acarretou abalos a sua credibilidade. 9.3. Diante do acervo probatório em exame, é notória a violação da esfera extrapatrimonial do autor.
10. A pessoa jurídica também pode sofrer violação da esfera extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, isto é, o bom nome e credibilidade que goza perante a sociedade, no meio comercial em que atua.
11. A partir da análise da conduta dos apelados, do abalo à imagem e à reputação do apelante e da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.